Tribunal: TJSP
Processo: 0014244-77.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
r a capacidade do preso de se reestruturar, buscando atividades que o afastem do ócio, aumentem suas ferramentas cognitivas e comunicacionais. Tal é o exemplo da leitura, recomendada pelo CNJ, disciplinada por meio de Portaria Conjunta dos juízes coordenadores dos DEECRIM e Resolução 391/21 do CNJ de 10/05/2021. Entendimento pacificado perante o E. STJ. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0014244-77.2023.8.26.0502; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 09/05/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Francisco Bruno

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

09/05/2024

Ementa:
Agravo em execução. Remição da pena pela leitura. Possibilidade. Interpretação extensiva "in bonam partem" do art. 126 da LEP quando forem propostas iniciativas positivas que possam incrementar a capacidade do preso de se reestruturar, buscando atividades que o afastem do ócio, aumentem suas ferramentas cognitivas e comunicacionais. Tal é o exemplo da leitura, recomendada pelo CNJ, disciplinada

Ementa:
Agravo em execução. Remição da pena pela leitura. Possibilidade. Interpretação extensiva "in bonam partem" do art. 126 da LEP quando forem propostas iniciativas positivas que possam incrementar a capacidade do preso de se reestruturar, buscando atividades que o afastem do ócio, aumentem suas ferramentas cognitivas e comunicacionais. Tal é o exemplo da leitura, recomendada pelo CNJ, disciplinada por meio de Portaria Conjunta dos juízes coordenadores dos DEECRIM e Resolução 391/21 do CNJ de 10/05/2021. Entendimento pacificado perante o E. STJ. Recurso improvido.